Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há correção a ser feita na dosimetria da pena, pois as penas corporal e pecuniária foram devidamente individualizadas e aquilatadas à luz da convicção formada a partir dos elementos probatórios constantes nos autos, observando-se o método trifásico, sem vícios de cálculo, de fundamentação ou de incidência de circunstâncias em duplicidade em cada uma delas, em conformidade com a doutrina majoritária e a jurisprudência predominante.
2. Recurso conhecido e desprovido.